Tribunal: TJDFT
Processo: 0707031-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707031-43.2019.8.07.0018 RECORRENTE: H. C. L. REPRESENTANTE LEGAL: E. C. L. P. RECORRIDO: D.F. DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LESÃO BRAQUIAL. TRAUMATISMO NO PARTO. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL. CONCLUSIVO. NEXO CAUSAL. INEXISTENTE. DANO. AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Estado responde objetivamente por danos causados em razão da prestação de serviço, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal. 2. Apesar da responsabilidade objetiva do Estado, necessária a comprovação do dano e do nexo causal entre a ação estatal e o dano causado. 3.1. No caso em tela, o arcabouço probatório afasta o nexo de causalidade entre o atendimento médico e o quadro clínico do autor. 3.2. O caso em análise discute a ocorrência de erro médico no momento do parto. O parto é um processo complexo que envolve além da mãe, o feto e toda a equipe médica. O laudo pericial concluiu que o recém-nascido não sofreu qualquer trauma no momento do parto, nasceu hígido e saudável, tanto que no quarto dia de nascimento, mãe e filho receberam alta hospitalar sem qualquer intercorrência no período de internação. 4. Ausentes a comprovação de dano ou nexo de causalidade, o pleito indenizatório não deve ser acolhido. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, porquanto, na hipótese dos autos, é cabível a responsabilização do ente público recorrido pela conduta negligente de seus agentes, por aplicação da responsabilidade objetiva disciplinada pelo aludido dispositivo constitucional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a turma julgadora, ao afastar a responsabilização do recorrido no caso concreto, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, fazendo constar, verbis: “O laudo pericial concluiu que o recém-nascido não sofreu qualquer trauma no momento do parto, nasceu hígido e saudável, tanto que no quarto dia de nascimento, mãe e filho receberam alta hospitalar sem qualquer intercorrência no período de internação.(...)Ausentes a comprovação de dano ou nexo de causalidade, o pleito indenizatório não deve ser acolhido.” (vide itens 3.2 e 4, da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 279 da Súmula do STF. A propósito, confira-se: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade objetiva do Estado. Indenização devida por agente estatal. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária. (ARE 1248049 AgR, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 1/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012